Tribunal: STF
Processo: ARE 1545690
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 182 E 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Tráfico, Associação para tráfico e Armas - Art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 c.c. art. 16 da Lei 10.826/03 — Preliminar de nulidade, alegado Flagrante Preparado — Afastada — Investigação policial sobre tráfico e associação interestadual, na qual policiais civis se passaram por compradores de droga — A hipótese dos autos trata de flagrante esperado, que é permitida pela legislação penal — A conduta ilícita dos acusados em transportar, trazer consigo e as demais ações descritas na denúncia são típicas - Além disso, o crime de tráfico é permanente, de modo que ele havia se consumado muito antes da atuação policial — Prejudicial refutada - Absolvição — Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para os delitos de tráfico, associação e posse irregular de munição — DANIEL foi flagrado em poder da droga e RAFAEL demonstrou seu envolvimento com a traficância, permitindo a venda ao policial disfarçado - Vínculo estável e permanente entre os apelantes na prática da traficância suficientemente demonstrado — Não prospera a versão defensiva de que as narrativas dos policiais não podem ser consideradas neste processo, pois eles foram acusados c condenados por crimes ligados ao comércio espúrio — As condenações dos agentes da lei não infirmam a prova produzida nos autos, vez que as alegações de que eles estariam se envolvendo com grandes organizações criminosas para encomendar elevadas quantias de droga e, ao final, surpreender os traficantes, apreendendo apenas ínfima quantidade de entorpecentes para revender o restante, são contrárias ao próprio fim que teve estes autos — No presente foi apreendido quase 80 kg de cocaína, circunstância que, por si só, infirma a alegação defensiva, de modo que os policiais agiram corretamente durante a investigação — Não há que se falar em absolvição do crime de armas, uma vez que foram encontradas no veículo de DANIEL as munições apreendidas, conforme se depreende da narrativa dos policiais, que foi confirmada pelo laudo pericial — Tipicidade do art. 16, da Lei de Armas devidamente demonstrada, vez que o crime é de mera conduta e de perigo abstrato, pouco importando se a munição estava acompanhada de arma de fogo ou não — Incogitável desclassificar a conduta do réu DANIEL da lei de armas para a prevista no art. 14, da mesma legislação, uma vez que o laudo pericial constatou que a munição é de uso restrito - Prova segura da traficância, da associação e do porte ilegal de munição — Condenações mantidas - Penas bases dos crimes da Lei de Drogas fixadas acima do mínimo, por conta da quantidade excessiva de entorpecente apreendido (quase 80 kg) e pela natureza deste (cocaína) — Inviável reconhecer o redutor, pois os apelantes foram condenados por associação ao tráfico, o que impede o reconhecimento deste benefício — Regime fechado mantido e inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista o quantum de pena imposta aos apelantes - Impossível reverter a decisão do perdimento do veículo de DANIEL, uma vez que o carro foi utilizado para a prática do delito de tráfico, conforme demonstrado nos autos — Afastada a preliminar - Recursos defensivos improvidos.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, II, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal. 



    A defesa sustenta o recurso sob as seguintes teses: i) ilicitude das provas, tendo em vista a preparação do flagrante pela polícia; ii) violação ao princípio da presunção de inocência, na medida em que “A versão das únicas testemunhas que incriminam o recorrente são os 02 (dois) ex-policiais bandidos e estão recheadas de contradições, dúvidas e incerteza quanto à sua veracidade”; iii) violação aos princípios da legalidade e da individualização das penas, considerando-se que “para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes cara a prática do crime de tráfico de drogas”;  iv) atipicidade do crime de posse de munição, “considerando-se que o simples porte de munição, desacompanhada de arma de fogo, por si só não é idônea a causar dano, isto é, provocar lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sob pena de violação ao princípio da lesividade”; e v) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, pois “o Tribunal de origem manteve inalterada a exacerbada condenação imposta ao recorrente, sob o fundamento da quantidade de entorpecente apreendido, o que configura manifesta violação dos artigos 59 e ss. do Código Penal, sob o aspecto da legalidade”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 182 (art. 5º, XLVI) e 660 (art. 5º, LIV) da Repercussão Geral, e não o admitiu no que tange às demais matérias, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 182 e 660 da Repercussão Geral). 



    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de flagrante preparado e violação ao princípio da presunção de inocência. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Condenação. Suposta violação ao art. 5º, inciso LVII, da CF (presunção de inocência). Alegação de que o acusado não se encontrava no lugar do crime. 4. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 760.406-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013)



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Corrupção. Valoração do direito ao silêncio. Flagrante preparado. Inocorrência. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.516.096-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Ademais, quanto à alegada ausência de tipicidade do crime previsto na Lei 10.826/2003, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “A posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada de arma, configura o crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003” (RHC 192.572, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/02/2021). 



    Noutro giro, destaco que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena no que tange ao crime do art. 35 da Lei de drogas, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2006), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente